Tribunal: TJDFT
Processo: 0734577-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo condenado como incurso no crime de estupro de vulnerável, visando à alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, o reconhecimento da detração penal e a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se correto o regime inicial de cumprimento da reprimenda, bem como se cabível a detração penal e a expedição de alvará de soltura em favor do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estabelecimento automático do regime fechado para o início do cumprimento da pena com base na hediondez do delito há muito foi rechaçado pela jurisprudência, a partir da declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 2o, da Lei no 8.072/90, devendo o julgador, com esteio no princípio da individualização da pena, observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal. Precedentes. Tema no 972, do STF.
4. A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado, sob pena de supressão de instância.
5. Não há falar no direito de recorrer em liberdade, se permanecem hígidos os fundamentos para a segregação cautelar do réu, o qual respondeu ao processo preso, inexistindo alteração fático-processual que autorize sua revogação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STF: ARE 1052800 RG, Rel. Min. Edson Fachin, j. 02/11/2017; STJ: HC n. 452.147/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 14/08/2018 e AgRg no HC n. 737.848/MS, Rel. Min. Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe 15/8/2022; TJDFT: 0705244-90.2025.8.07.0010, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 10/12/2025 e 0709742-72.2024.8.07.0009, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 15/05/2025.